Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA EM JUÍZO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sabe-se que, nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de provas dos autos. Ocorre que, no presente caso, a prova oral não foi ratificada em juízo.
2. O Exame de Corpo de Delito não é indispensável e pode ser suprido por outros meios de prova, como fotografias e relatos. Todavia, ainda que exista uma fotografia nos autos que registre um ferimento no lábio da vítima, a ausência de depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, prejudica a condenação do réu.
3. A insuficiência probatória é obstáculo à elaboração de um decreto condenatório, quando se basear exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, situação vedada pelo art. 155 do CPP.
4. Recurso conhecido e provido.